Tribunal: TJES
Processo: 5010533-65.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Extinção da Execução
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010533-65.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: POLIANA BERTOLA MIRANDA e outros (3)

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – FINALIDADE – PREQUESTIONAMENTO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2
.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 5010533-65.2022.8.08.0000

EMBARGANTES: POLIANA BERTOLA MIRANDA DE LANA E OUTROS

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, os Embargantes alegam, em breve síntese, que o v. acórdão embargado incorreu em omissão.

Nesta senda, sustentam que o v. acórdão vergastado restou omisso quanto ao disposto no art. 313, § 4º, do Código de Processo Civil, que admite a suspensão do processo não poderá exceder o prazo de 1 (um) ano.

Pois bem.

De início, convém ressaltar que o óbice do art. 313, § 4º, do Código de Processo Civil, não restou suscitado nas razões do recurso de agravo de instrumento, circunstância bastante para afastar a alegação de omissão.

Nada obstante, registre-se que a suspensão do processo por prejudicialidade prevista no inciso V, do art. 313, do Código de Processo Civil, a que faz referência o mencionado § 4º, diz respeito às hipóteses de prolação de “sentença de mérito”.

Por tal razão é que o v. acórdão embargado não fundamenta a suspensão na hipótese do art. 313, V, do Código de Processo Civil, porque não há que se cogitar de sentença de mérito em processo de execução, como na hipótese.

Assim é que a limitação constante do § 4º, do mencionado dispositivo legal, deve ser lida
cum grano salis
no contexto do processo executivo, o qual admite, por sua própria natureza, suspensão por período superior a 1 (um) ano, como na hipótese de acordo de parcelamento firmado entre as partes ou mesmo quando não localizados bens passíveis de penhora.

Insta salientar que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanho o voto do(a) eminente Relator(a)
.

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 15/04/2024

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões